Tribunal: TJMT
Processo: 0000325-33.2016.8.11.0098
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000325-33.2016.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DIRCEU PEIXOTO - CPF: 181.462.808-89 (EMBARGANTE), IGOR EDUARDO DEL MOURA TRINDADE - CPF: 053.665.541-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação d
a Fazenda Pública
, reformando sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinando o regular processamento da pretensão executiva.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, aplicando corretamente a sistemática da prescrição intercorrente estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS, delimitando adequadamente os marcos temporais para a contagem do prazo prescricional.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 174; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DIRCEU PEIXOTO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinando o regular processamento da pretensão executiva.

Como causa de pedir recursal, o embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e erro material quanto à contagem do prazo prescricional, alegando que o acórdão desconsiderou período relevante anterior à suspensão prevista no art. 40 da LEF, especificamente o lapso entre o despacho citatório e a ciência da Fazenda Pública.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
346252868
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
DIRCEU PEIXOTO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinando o regular processamento da pretensão executiva.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e erro material ao afastar a prescrição intercorrente, sustentando que a contagem do prazo prescricional desconsiderou o período anterior à suspensão do art. 40 da LEF.

Sustenta que o lapso entre o despacho citatório e a ciência da Fazenda Pública deveria ser somado ao período posterior à suspensão, totalizando mais de 05 (cinco) anos e configurando a prescrição intercorrente.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando de forma clara a sistemática adotada para a contagem do prazo prescricional:
"
De acordo com o sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública
– 19.9.2018 (Id. 331682892 – Pág. 45) –, iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem como o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em 19.9.2019.
Após essa data
– 19.9.2019 –,
iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, que se findaria em 19.9.2024. No entanto, nota-se que houve a citação da parte executada em 30.12.2023 (Id. 331682899), antes de findar o referido prazo prescricional, constituindo, assim, marco interruptivo da prescrição intercorrente
."
(Id. 343373386)

Nesse sentido, a fundamentação demonstra que o v. acórdão aplicou corretamente a sistemática estabelecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS.

O despacho citatório de 22.6.2016 constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, inciso I, do Código Tributário Nacional. A partir da ciência da não localização do devedor, em 19.9.2018, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 01 (um) ano e, somente após o seu término, em 19.9.2019, começou a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Ademais, a citação válida ocorrida em 30.12.2023 constitui marco interruptivo da prescrição intercorrente, uma vez que tal ato processual se deu antes do término do prazo prescricional, que se encerraria apenas em 19.9.2024. O acórdão consignou expressamente:
"Logo,
o marco inaugural para a contagem do prazo da prescrição intercorrente passa a ser a primeira ciência da Fazenda Pública sobre a negativa de localização de bens após o marco interruptivo
. Assim, verifica-se que não houve a configuração da prescrição intercorrente no caso, uma vez que a citação realizada constitui marco interruptivo."
(Id. 343373386)

Inexiste, portanto, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado. A decisão enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida, delimitando adequadamente os marcos temporais da prescrição intercorrente, em consonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O que se observa é mero inconformismo do embargante com a conclusão alcançada, pretendendo rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
DIRCEU PEIXOTO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026